Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705825-28.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA BATISTA DO NASCIMENTO, NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO APELADO: JOSE BATISTA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pelo Parquet na manifestação de ID no 46499210. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator